Tribunal: TJES
Processo: 5007684-23.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007684-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEITON CEZAR PATROCINO BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007684-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEITON CEZAR PATROCINO BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
CLEITON CEZAR PATROCINIO BARBOSA,

em face da r. Decisão de Id. 3158577 (pp. 17/20), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001831-56.2017.8.08.0045, por meio da qual fora homologada falta grave, fixando-se novo marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

No Id. 3158574 (pp. 01/07), a Defensoria Pública Estadual apresentou as razões recursais, requerendo a reforma da r. Decisão agravada para que o apenado seja absolvido da falta de natureza grave.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões no Id. 3158574 (pp. 09/13), pugnando pelo
provimento
do recurso, com a reforma da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo realizado (Id. 3158574, pp. 14/15).

A Procuradoria de Justiça, no Id. 3192761, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 1 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007684-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEITON CEZAR PATROCINO BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
CLEITON CEZAR PATROCINIO BARBOSA,

em face da r. Decisão de Id. 3158577 (pp. 17/20), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001831-56.2017.8.08.0045, por meio da qual fora homologada falta grave, fixando-se novo marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que o apenado seja absolvido da falta de natureza grave, em razão da insuficiência de provas. Sustenta, também, a ausência de perícia em relação às substâncias encontradas em poder do agravante.

Considerando que foram encontradas apenas 02 (duas) buchas de maconha com o agravante, a Defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, o agravante Cleiton deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 053/2021, em virtude de ter, no dia 12/8/2021, tentado adentrar a Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina (PSMCOL) com drogas dentro de seu estômago, no retorno da saída temporária de Dia dos Pais.

Tanto na esfera administrativa, quanto em sede judicial (Audiência de Justificação) o agravante exerceu seu direito de permanecer em silêncio (movimentos nºs. 199.1 e 222 do SEEU).

Apesar de o agravante ter exercido seu direito de ficar em silêncio, entendo que há elementos suficientes que comprovam a falta grave cometida, quais sejam: fotografia das substâncias apreendidas (Id. 3158575, p. 73), boletim unificado (Id. 3158576, pp. 03/05), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (Id. 3158576, p. 09) e declaração prestada pelo Inspetor Penitenciário Lorenzo André Luchi Ewald, Chefe de Equipe. Confira-se a transcrição de seu depoimento (Id. 3158575, p. 73):

“Comunico que os internos
CLEYTON CESAR PATROCÍNIO BARBOSA
e
PAULO HENRIQUE ONORIA SOARES
retornaram de Saída Temporária e estavam com atitudes suspeitas, então foram encaminhados para o PSMECOL com a finalidade de passarem pelo raio-X (bodyscan), onde foi detectado nas imagens que havia algumas substâncias parecidas com buchas de droga no corpo dos internos, sendo que os mesmos assumiram que haviam engolido maconha, porém, somente o interno Clayton conseguiu expelir duas buchas de maconha, sendo encaminhado para o DPJ, e o interno Paulo foi encaminhado para o Hospital Silvio Avidos para atendimento e procedimentos cabíveis, sendo que naquele local o médico conseguiu retirar duas buchas de maconha do estômago do interno, sendo encaminhado para o DPJ, realizado todos os procedimentos de praxe e retornado para a UP. Os dois internos foram alocados na cela A05”.

Em relação à materialidade da infração, ao contrário do que argumenta a Defensoria Pública Estadual, a ausência de auto de constatação definitivo de natureza e quantidade de drogas não obsta o reconhecimento da falta grave.

De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da execução penal,
para o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave
consistente na conduta de possuir drogas para consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
,
faz-se necessário,
no mínimo,
o
laudo preliminar de constatação da natureza e quantidade da droga

(STJ, RHC 36970/ES, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Des. Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/8/2015, DJe 17/8/2015; e STJ, AgRg no AgRg no AREsp 418615/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 10/6/2014, DJe 18/6/2014). No caso em tela, o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas foi juntado no Id. 3158576 (p. 09).

Dessa forma, para que a materialidade da falta grave consistente na posse de drogas para consumo pessoal esteja demonstrada, basta a existência de laudo de constatação da natureza e quantidade da droga (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006), podendo o referido laudo ser provisório. Isso porque o que se apura no procedimento em questão é o fato de o reeducando portar droga no cumprimento de sua pena e as consequências advindas de tal conduta junto ao Juízo de Execução, bastando, portanto, a existência de elementos suficientes da transgressão disciplinar, sendo que a efetiva caracterização do crime deverá ser apurada na Justiça Criminal.

Além disso, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que,
em razão dos fatos narrados no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 053/202
1
, originou-se a

Ação Penal nº 0004689-17.2021.8.08.0014, em que

o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
Veja-se a Sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina nos autos do referido processo:

“[...] “Vistos etc. Relatório dispensado, a teor do artigo 81, §3º da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir, na forma do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Inexistindo questões prévias a serem apreciadas e considerando que a relação jurídico-processual desenvolveu-se de forma regular e válida, passo a apreciar o mérito da demanda.
PAULO HENRIQUE ONORIA SOARES
e
CLEITON CESAR PATROCINIO BARBOSA,
qualificados, foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.
A autoria e a materialidade estão devidamente demonstradas nos autos pelas provas colhidas desde a fase policial, sob as quais não recaí indícios de nulidades, especialmente pelo boletim unificado de fls. 03/06, Auto de apreensão de fl. 18, Auto de constatação de substância entorpecente de fl. 19. A tese de defesa não deve ser acolhida, pois restou comprovado, pelas provas acostadas aos Autos, que os Acusados cometeram o crime descrito na Denúncia, pois foram flagrados portando a substância entorpecente apreendida em quantidade suficiente para o consumo próprio
. Conclui-se, portanto, que os Acusados cometeram um ato típico, antijurídico e culpável, que reclama a aplicação da norma penal, em caráter corretivo e repressivo, objetivando a reintegração social e prevenindo possível reincidência decorrente da impunidade. Diante do exposto, tenho que a conduta dos Acusados caracteriza crime, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, razão porque
JULGO PROCEDENTE
a Denúncia e
CONDENO PAULO HENRIQUE ONORIA SOARES
e
CLEITON CESAR PATROCINIO BARBOSA
, anteriormente qualificados,
nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
[...]”

Por oportuno, registro que, embora a Lei nº 11.343/2006 tenha despenalizado a conduta de posse de droga para consumo próprio, não houve a sua descriminalização, pelo que a sua prática no curso do cumprimento de pena configura falta de natureza grave, conforme art. 52, da Lei de Execução Penal, que prevê que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Nesse sentido, confira-se entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROVA SUFICIENTE. CORRETA A REGRESSÃO.
ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS QUE CONTINUA SENDO CRIME.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo preceitua a norma do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. 2.
Embora o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime.

(TJES, Agravo de Execução Penal 0011368-67.2021.8.08.0035, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/9/2021, Data da Publicação: 1º/10/2021) [destaquei]

Considerando as provas apresentadas, quais sejam: fotografia das substâncias apreendidas (Id. 3158575, p. 73), boletim unificado (Id. 3158576, pp. 03/05), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (Id. 3158576, p. 09), declaração prestada pelo Inspetor Penitenciário e sentença penal condenatória nos autos da Ação Penal nº 0004689-17.2021.8.08.0014, em que o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, em razão dos fatos em comento,
entendo que
há nos autos elementos suficientes que comprovam que,
durante a execução penal,
o agravante praticou o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006,

sendo inviável, portanto, acolher o pedido de
absolvição pela prática de falta grave.

Comprovada a posse de 02 (duas) buchas de maconha com o agravante, encontradas dentro de seu estômago,
não há que se falar em
aplicação do
princípio da insignificância,
pois a relevante gravidade da conduta de posse de drogas no interior do estabelecimento prisional compromete a disciplina esperada ao ambiente carcerário e configura crime doloso, demandando aplicação de falta grave.

Portanto, escorreita a r. Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, por meio da qual fora homologada a falta grave, mantendo o apenado no regime fechado, bem como fixando a data da última falta grave como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001831-56.2017.8.08.0045.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007684-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEITON CEZAR PATROCINO BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
APESAR DE DESPENALIZADO, O ART. 28, DA LEI DE DROGAS, CONTINUA SENDO CRIME.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O agravante deu causa à instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em virtude de ter tentado adentrar a penitenciária com drogas dentro de seu estômago, no retorno da saída temporária de Dia dos Pais.

2. A ausência de auto de constatação definitivo de natureza e quantidade de drogas não obsta o reconhecimento da falta grave.

3. De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da execução penal, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave consistente na conduta de possuir drogas para consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, faz-se necessário, no mínimo, o laudo preliminar de constatação da natureza e quantidade da droga, que, no caso, foi juntado aos autos.

4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça, é possível verificar que, em razão dos fatos narrados no Procedimento Administrativo Disciplinar, originou-se Ação Penal na qual o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

5. Embora a Lei nº 11.343/2006 tenha despenalizado a conduta de posse de droga para consumo próprio, não houve a sua descriminalização, pelo que a sua prática no curso do cumprimento de pena configura falta de natureza grave, conforme art. 52, da Lei de Execução Penal.

6. Comprovada a posse de 02 (duas) buchas de maconha com o agravante, encontradas dentro de seu estômago, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois a relevante gravidade da conduta de posse de drogas no interior do estabelecimento prisional compromete a disciplina esperada ao ambiente carcerário e configura crime doloso, demandando aplicação de falta grave.

7. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.